Tribunal: STF
Processo: RE 1441740
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES EM ÁREA DE DOMÍNIO E NON AEDIFICANDI.



    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A - FTL contra decisão que, em sede de ação de reintegração de posse, indeferiu o pedido de tutela que pretendia a reintegração de área compreendida em faixa de domínio, margeando via férrea sob sua administração, em razão de construção realizada pelos demandados.



    2. Assiste razão à Agravante. A União Federal, por meio de decreto presidencial, concedeu, em caráter de exclusividade, à empresa COMPANHIA FERROVIÁRIA DO NORDESTE - CFN, atual FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A. - FTL , o direito de exploração do Transporte Ferroviário da Malha Nordeste. Posteriormente, foi celebrado entre a REDE FERRROVIÁRIA FEDERAL S/A - RFFSA e a ora agravante um Contrato de Arrendamento de Bens Vinculados à Prestação de Serviço Público de Transporte Ferroviário, tendo como objeto a transferência de posse de bens operacionais, móveis e imóveis, que pudessem ser utilizados na prestação do serviço de Transporte Ferroviário.



    3. É aplicável a norma prevista no art. 4º, inc. III, da Lei 6.766/79, quanto à obrigatoriedade da faixa de segurança de 15m (quinze metros) ao longo das ferrovias e, no caso dos autos, as construções encontram-se na faixa de domínio, bem como em área non aedificandi .



    4. Com efeito, nada recomenda a continuidade do esbulho de que se cuida, e o argumento de que a concessão da medida em sede liminar resultaria em providência irreversível mostra-se inadequado à realidade dos fatos, pois se tratando de bem público, toda e qualquer posse será sempre precária, além do que novas construções poderão ser erguidas. Mais que isso, a reversibilidade consiste na possibilidade de se prestar indenização caso a liminar seja ao final revogada, enquanto que a vida de uma ou várias pessoas acidentadas neste interregno jamais poderá ser restabelecida.



    5. De resto, os Agravados, como já mencionado nos autos, foram devidamente notificados à desocupação do imóvel, mantendo-se, contudo, irredutíveis, ocasião em que, diante da recusa, passou a haver o esbulho possessório.



    6. Trata-se de invasão de área pública e de faixa de segurança, que põe em perigo a população. Comprovada a posse e o esbulho, e sendo irrelevante a data deste por se tratar de bem de natureza pública, tem a agravante o direito de ser reintegrada na posse da área, nos termos dos arts. 555, 561 e 562, todos do Código de Processo Civil/15. Precedentes desta Corte.



    7. Agravo de instrumento provido, para determinar a imediata reintegração de posse em favor da agravante, juntamente com a demolição de toda e qualquer edificação erguida pelos ocupantes. Agravo interno prejudicado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII, XXIII, XXIV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e Constitucional. Prequestionamento. Ausência. Bem público. Ocupação irregular. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.186.857/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: RE nº 1.105.323/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/18 e ARE nº 1.134.918/RN-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. LuizFux, DJe de 26/9/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente